Tribunal: TJMT
Processo: 1029429-37.2022.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029429-37.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GLEISON ZANDA LOPES - CPF: 066.030.851-78 (APELADO), HYGOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 009.986.601-32 (APELADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), JOAO DAVID MARCOLINO DA SILVA - CPF: 138.875.554-81 (APELADO), MARCOS VINICIUS MIRANDA DA SILVA - CPF: 076.075.641-44 (APELADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PINTO DE AMORIM FILHO - CPF: 846.655.801-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA GIANE MENSCH - CPF: 005.626.329-56 (TERCEIRO INTERESSADO), DUCILENE DOS SANTOS ALVES OLIVEIRA - CPF: 339.097.502-06 (VÍTIMA), GIVANILDO SIQUIERI - CPF: 879.897.601-00 (VÍTIMA), LUIS CARLOS MOREIRA PRATES - CPF: 109.957.141-34 (VÍTIMA), MONYKE QUEIROZ DE SOUSA - CPF: 047.716.711-09 (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), LUANA SANTOS CAMBUI - CPF: 063.056.641-02 (ASSISTENTE), NIZVALDA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 453.553.201-04 (ASSISTENTE), LEIDIANE SIQUEIRA DE MIRANDA - CPF: 044.066.111-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA E ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
PREENSÃO DE CONDENAÇÃO NO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
– ALEGADA DESTINAÇÃO DA DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – REALIDADE DOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE QUANTO À DESTINAÇÃO PARA A MERCANCIA – VERDADE MATERIAL – FALTA DE NITIDEZ –
IN DUBIO PRO REO
–
DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA
–
ALMEJADA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO ROUBO MAJORADO
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO DO APELADO SOMENTE POR UMA DAS VÍTIMAS – AGENTE COM CAPACETE COM VISEIRA ENTREABERTA – DEMAIS VÍTIMAS NÃO RECONHECERAM OU NÃO TERIA COMO RECONHECER – VÍTIMAS COLOCADAS DE BRUÇOS – INSUFICIÊNCIAS DE PROVAS – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
“IN DUBIO PRO REO”
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
RECURSO IMPROVIDO.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do tráfico de drogas e inequivocamente caracterizar sua autoria pelo imputado.

Se os elementos produzidos não se mostram sensatos quanto à mercancia, caracterizando o
non liquet
, a solução mais adequada é a desclassificação para a conduta de porte de droga para uso próprio.

Ausentes elementos suficientes indicando a participação do acusado no crime, é imperiosa a manutenção da sentença absolutória, pois, do conjunto probatório amealhado aos autos remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva que lhe é atribuída, devendo ser mantida em favor dos apelados, a incidência do disposto no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, invocando o princípio
“in dubio pro reo”
.

Portanto, não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 1029429-37.2022.8.11.0003, que julgou parcialmente procedentes a pretensão para:

a)
DESCLASSIFICAR
a conduta capitulada no artigo 33 da Lei 11.343/06, atribuída aos acusados
GLEISON ZANDA LOPES e HYGOR ALVES DOS SANTOS
, para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Por conseguinte, reconheço a detração penal analógica em razão do período que permaneceram presos preventivamente e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS SENTENCIADOS
;

b)
ABSOLVER
os réus
GLEISON ZANDA LOPES e HYGOR ALVES DOS SANTOS
da imputação prevista no artigo 35,
caput
, da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

c)
CONDENAR
o acusado
JOÃO DAVID MARCOLINO DA SILVA
, como incurso nas sanções previstas art. 180,
caput,
do Código Penal; e, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal,
ABSOLVÊ-LO
dos delitos tipificados no art. 157, §2º-A, inciso I, c/c art. 70, ambos do Código Penal, art. 33,
caput
, e 35,
caput,
ambos da Lei 11.343/06.

d)
ABSOLVER
o réu
MARCOS VINICIUS MIRANDA DA SILVA
das imputações previstas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Impondo a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por 01 (uma) restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execução Penal, em desfavor de João David Marcolino da Silva, pela prática do delito de receptação (art. 180,
caput
, do CP) (id. 206461418).

Não se conformando o
Parquet
, interpôs recurso de apelação criminal (id. 206461450). Nas razões recursais objetiva a condenação dos apelados
Gleison Zanda Lopes, Hygor Alves dos Santos, Marcos Vinicius Miranda da Silva
e
João David Marcolino da Silva
na sanção do artigo 33,
caput
, da Lei n 11.346/2006, e, o último, também no artigo 157, § 2º-A, inciso I, c/c artigo 70 (três vezes), ambos do Código Penal , eis que existe elementos probatórios que demonstram a prática delitiva, haja vista que as provas produzidas apontam a prática do crime (id. 206461463).

Higor Alves dos Santos
apresentou as contrarrazões (id. 206461466), na qual pugnou pelo
desprovimento
do recurso, a fim de se manter incólume a r. sentença condenatória.

João David Marcolino da Silva, Gleison Zanda Lopes e Marcos Vinicius Miranda da Silva
através da Defensoria Pública, apresentaram as contrarrazões (id. 206461470), na qual pugnaram pelo
desprovimento
do recurso, a fim de se manter incólume a r. sentença.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça
Gerson Natalício Barbosa
, manifestou-se
provimento
do recurso Ministerial (id. 213079190), sintetizando o entendimento conforme segue:

“
SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO, ROUBO MAJORADO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO DE JOÃO POR RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DE JOÃO DAS CONDUTAS DE ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE ILEGAL DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL COM RELAÇÃO A HYGOR E GLEISON. ABSOLVIÇÃO DE MARCOS DA CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS RÉUS DA CONDUTA DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 1.
CONDENAÇÃO DE TODOS OS RÉUS NA PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTO FIRME E COESO DE POLICIAIS CIVIS. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO DELITO. DESNECESSIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS.
2.
CONDENAÇÃO DE JOÃO NA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. CABIMENTO. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DECLARAÇÕES SEGURAS E HARMÔNICAS DOS OFENDIDOS. RECONHECIMENTO REALIZADO EM SOLO POLICIAL CONFIRMADO EM JUÍZO. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 1029429-37.2022.8.11.0003, que julgou parcialmente procedentes a pretensão para:

a)
DESCLASSIFICAR
a conduta capitulada no artigo 33 da Lei 11.343/06, atribuída aos acusados
GLEISON ZANDA LOPES e HYGOR ALVES DOS SANTOS
, para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Por conseguinte, reconheço a detração penal analógica em razão do período que permaneceram presos preventivamente e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS SENTENCIADOS
;

b)
ABSOLVER
os réus
GLEISON ZANDA LOPES e HYGOR ALVES DOS SANTOS
da imputação prevista no artigo 35,
caput
, da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

c)
CONDENAR
o acusado
JOÃO DAVID MARCOLINO DA SILVA
, como incurso nas sanções previstas art. 180,
caput,
do Código Penal; e, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal,
ABSOLVÊ-LO
dos delitos tipificados no art. 157, §2º-A, inciso I, c/c art. 70, ambos do Código Penal, art. 33,
caput
, e 35,
caput,
ambos da Lei 11.343/06.

d)
ABSOLVER
o réu
MARCOS VINICIUS MIRANDA DA SILVA
das imputações previstas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Não se conformando o
Parquet
, objetiva a condenação dos apelados Marcos Vinicius Miranda da Silva, João David Marcolino da Silva, Gleison Zanda Lopes e Hygor Alves dos Santos por tráfico de drogas e de João David Marcolino da Silva por roubo majorado (ID: 206461463).

Pois bem.

Peço vênia para transcrever a denúncia acusatória:

1º FATO

Consta do incluso inquérito policial que na data de 31/10/2022, por volta das 15h22min, no escritório “Queiroz Contabilidade”, situado na Avenida Ponce de Arruda, n. 1927, Bairro Centro A, nesta cidade, o denunciado
JOÃO DAVID MARCOLINO DA SILVA
, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si, com ânimo de assenhoramento definitivo, 01 (uma) aparelho celular A-30, marca Samsung, cor preta, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais) e 01 (uma) aliança de ouro, avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais) (Autos de avaliação, ID 105184547), pertencentes à vítima
G.S.
; 01 (um) aparelho celular Iphone 11, marca Apple, cor branca, avaliado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) (recuperado), 01 (um) notebook, marcar Dell, cor prata, avaliado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 02 (duas) alianças, avaliadas em R$ 800,00 (oitocentos reais), e 01 (um) relógio de pulso, marca IWO, cor rosa, avaliado em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) (Autos de avaliação, ID 105184547), da vítima
M.Q.S.
; 01 (um) aparelho celular, marcar Xaomi, cor azul, avaliado em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) (Autos de avaliação, ID 105184547), de propriedade da vítima
L.C.M.P.

São dos autos que no dia e hora supracitados as vítimas estavam no referido escritório de contabilidade, quando foram surpreendidas pelo denunciado JOÃO DAVID, que, portando uma arma de fogo, adentrou no local e anunciou o roubo.

Logo, o denunciado ordenou que as vítimas ficassem deitadas no chão, ocasião em que subtraiu os objetos acima declinados, e em seguida, empreendeu fuga na posse da res furtiva.

Posteriormente, o aparelho celular Iphone 11, marca Apple, da vítima
M.Q.S.
foi localizado nas proximidades da casa do denunciado.

2º FATO

Consta do incluso inquérito policial que no dia 01/11/2022, por volta das 18h20min, na residência situada na Rua Quatro, n. 244, Bairro Jardim Serra Dourada II, nesta cidade, os denunciados
GLEISON ZANDA LOPES, HYGOR ALVES DOS SANTOS, JOÃO DAVID MARCOLINO DA SILVA e MARCOS VINÍCIUS MIRANDA DA SILVA
, foram presos em flagrante delito por trazerem, guardarem e manterem em depósito 06 (seis) porções, perfazendo a massa de 8,60 g (oito gramas e sessenta centigramas), e 01 (uma) porção, pesando 1,60 g (um grama e sessenta centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (06 porções), de
MACONHA
, e, a última (01 porção), de
PASTA BASE DE COCAÍNA
, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo de constatação ID 105184623.

3º FATO

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados
GLEISON ZANDA LOPES, HYGOR ALVES DOS SANTOS, JOÃO DAVID MARCOLINO DA SILVA e MARCOS VINÍCIUS MIRANDA DA SILVA
, se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta urbe.

4º FATO

Consta, outrossim, que, no mesmo dia, horário e local o denunciado
JOÃO DAVID MARCOLINO DA SILVA
foi também flagrado e preso por ter adquirido, sabendo ser produto de crime, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor vermelha, IMEI 358795102588509, apreendido (ID 105184592), de propriedade da vítima
Ducilene dos Santos Alves Oliveira
.

São dos autos que, durante trabalho de investigação e monitoramento na residência de JOÃO DAVID, investigado pela prática de tráfico de drogas, roubo e receptação, a Polícia Judiciária Civil recebeu delação de que os denunciados GLEISON, HYGOR, JOÃO DAVID e MARCOS estavam a praticar assaltos para, em seguida, adquirirem entorpecentes e revendê-los, sendo que MARCOS era quem levava a balança de precisão para pesar as substâncias, ora na casa de JOÃO DAVID, ora no “Bar dos Amigos”, onde residia GLEISON.

Apurou-se que os denunciados GLEISON, HYGOR e MARCOS frequentavam constantemente a residência de JOÃO DAVID.

Colhe-se que no dia supracitado (01/11/2022), após JOÃO DAVID ser reconhecido como autor do roubo, ocorrido um dia antes, (31/10/2022), no escritório “Queiroz Contabilidade” (1º FATO), os policiais civis se deslocaram até a sua residência, onde avistaram o usuário J.P.A.F. e o denunciado HYGOR saindo da casa da frente e pulando o portão da residência de JOÃO DAVID, razão pela qual ambos foram abordados.

Em revista pessoal, os policiais apreenderam na posse do referido usuário 01 (uma) porção de maconha, e, com o denunciado HYGOR, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína.

Diante das justificadas razões, os investigadores de polícia procederam busca na residência de JOÃO DAVID, ocasião em que apreenderam outras 03 (três) porções de maconha, além de 01 (um) saco contendo diversos “saquinhos” utilizados para embalar droga, e 07 (sete) aparelhos celulares, marcas Samsung, Redmi e Motorola, 10 (dez) capas de celular, e a quantia de R$ 156,00 (cento e cinquenta reais), em dinheiro.

Apreendeu-se, outrossim, na residência de HYGOR, mais 01 (uma) porção de maconha, e, na do usuário J.P.A.F., 01 (uma) balança de precisão, que, ao ser questionado, respondeu que pertencia à HYGOR.

Em seguida, os policiais se deslocaram a um barracão situado no Bairro Vila Salmen, nesta cidade, onde abordaram o denunciado JOÃO DAVID, sendo que, em revista, apreenderam em seu bolso 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor vermelha, produto de roubo, subtraído no dia 06/10/2022, no Bairro Jardim Residencial Carlos Gomes Bezerra, nesta cidade (4º FATO).

No seguimento, os investigadores de polícia se dirigiram à residência dos denunciados MARCOS e GLEISON, sendo que, na do primeiro, apreenderam 01 (uma) balança de precisão, contendo resquícios de maconha, e 01 (um) rolo de plástico PVC, e, na do segundo, 01 (um) recipiente contendo mais uma porção de maconha (Termo de Exibição e Apreensão, ID 105184592).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de todos.

Interrogado, JOÃO DAVID confessou a prática do crime de receptação.

Na unidade policial, JOÃO DAVID foi reconhecido como sendo o autor do roubo (1º FATO) (ID 105184597).

Por fim, destaca-se que GLEISON é reincidente, registrando nesta Comarca 01 (um) executivo de pena (Autos n. 0004780- 12.2017.811.0064). HYGOR, de sua vez, registra nesta Comarca 01 (uma) ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas (Autos n. 0010333- 69.2019.8.11.0064). MARCOS também é reincidente, registrando nesta Comarca 01 (um) executivo de pena (Autos n. 2000810-28.2021.811.0064).

Adequando-se a conduta de
GLEISON ZANDA LOPES
e
MARCOS VINÍCIUS MIRANDA DA SILVA
, ao disposto
no art. 33, caput (2º FATO) , e art. 35, caput (3º FATO) , ambos da Lei nº 11.343/06 c/c arts. 61, I, e 69, ambos do Código Penal
, a conduta de
HYGOR ALVES DOS SANTOS
ao disposto no
art. 33, caput (2º FATO) , e art. 35, caput (3º FATO) , ambos da Lei nº 11.343/06, c/c 69, do Código Penal
, e a conduta de
JOÃO DAVID MARCOLINO DA SILVA
ao disposto
no art. 157, § 2º-A, I (1° FATO), c/c art. 70 (três vezes), ambos do Código Penal , art. 33, caput (2º FATO) , e art. 35, caput (3º FATO) , ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 180, caput (4º FATO) c/c art. 69, ambos do CP
, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta
DENÚNCIA
,...”
(id. 206461187).

DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS
.

A
materialidade
do delito está comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial criminal e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

Para análise da autoria delitiva, faz-se necessário a transcrição das provas produzidas e lançadas na sentença que a seguir transcrevo:

“
A investigadora de Polícia Civil
Leila Giane Mensch
declarou, em Juízo, que estavam investigando os acusados

por ocasião do roubo perpetrado na região central, em que houve a subtração de aparelhos celulares. Alegou que uma das vítimas reconheceu o réu João David como autor do roubo ao escritório. Relatou que se dirigiram à residência de João David e visualizaram, no imóvel vizinho, o réu Hygor conversando com o usuário de drogas José Pinto. Alegou que, em seguida, José Pinto escalou a grade da residência do réu João David e adentrou no imóvel. Relatou que, posteriormente, foi esclarecido que José Pinto adentrou no imóvel daquela forma porque havia esquecido a mochila na residência pela manhã, quando deu carona a João David até o trabalho dele, e estava sem a chave para acessar o imóvel, o que foi confirmado.

A investigadora afirmou que foi apreendida uma porção de droga com o usuário José Pinto e uma porção de pasta base na posse de Hygor. Salientou que, na residência de Hygor, foi localizada uma sacola picotada, comumente utilizada para embalar entorpecentes para comercialização. Alegou que Hygor afirmou que a droga apreendida era para consumo pessoal. Afirmou que indagaram sobre o delito de roubo que motivou o monitoramento policial, ocasião em que Hygor e José Pinto informaram que o roubo havia sido perpetrado por Joao David e Marcos Vinicius. Relatou que, na residência de João David, localizaram embalagens idênticas às localizadas na residência de Hygor, utilizadas para embalar entorpecentes, além de capinhas de celulares de modelos diferentes. Relatou que obtiveram informação de que, naquela manhã, momentos antes da abordagem policial, uma caminhonete havia se dirigido à residência de João David e retirado dois aparelhos televisores do local, produtos de delito patrimonial, mas não foram localizadas.

Relatou que, na residência de Marcos Vinicius, foi localizada balança de precisão, resquícios de maconha e plástico filme. Afirmou que Marcos Vinicius afirmou que aqueles produtos pertenciam a Denis, que era adolescente. Alegou que Denis, por sua vez, reconheceu a propriedade dos objetos. Relatou que José Pinto afirmou que a balança de precisão de propriedade de Hygor estava na sua posse. Alegou que, na Delegacia de Polícia, a vítima do roubo perpetrado ao escritório de contabilidade reconheceu João David como sendo a pessoa que anunciou o assalto e efetuou o roubo. Asseverou que os quatro réus estavam praticando o crime de tráfico de drogas e que isso já estava sendo objeto de investigação prévia na região do bairro Serra Dourada. Afirmou que não se recorda se algum usuário de drogas afirmou que havia comprado de algum dos réus. Alegou que Hygor estava tornozelado por envolvimento com o tráfico de drogas e que João David já havia sido conduzido DERF por envolvimento com o tráfico de drogas quando tentou jogar entorpecente na Mata Grande. Esclareceu que Hygor foi abordado na calçada na residência, oportunidade em que uma porção de entorpecente foi localizada em seu bolso, e que outra porção de droga foi encontrada no interior da residência. Ressaltou que o usuário José Pinto não quis informar de quem ele havia adquirido a droga, para evitar retaliações. Afirmou que a residência de Hygor era conhecida como ponto de venda de drogas.

Por sua vez, o investigador de Polícia Civil
Lauro Evaner Correa
declarou que estavam investigando associação criminosa composta por Gleison, Hygor, Joao David e pelos irmãos Marcos Vinícios e Denis, pela prática de crimes de roubo e tráfico de drogas na região do bairro Serra Dourada. Ressaltou que Hygor e Joao David são vizinhos. Afirmou que Hygor é conhecido da DERF pelo envolvimento com tráfico de drogas e associação para o tráfico, enquanto Marcos Vinicius já foi preso por envolvimento por roubo e porte de arma de fogo. Relatou que estavam investigando o roubo perpetrado a um escritório de contabilidade, quando apresentaram fotografias dos suspeitos à vítima, oportunidade em que João David foi reconhecido como agente que anunciou o assalto. Afirmou que se dirigiram à residência de João David para monitorá-lo, quando visualizaram o usuário de drogas José Pinto saindo da residência de Hygor e pulando o portão para acessar a residência de João David, razão pela qual procederam à abordagem, em virtude da atitude suspeita do usuário.

O investigador relatou que, na posse de Hygor, foi apreendida uma porção de pasta base de cocaína e embalagens com resquícios da substância, e na posse de José Pinto, usuário de entorpecentes que se encontrava no local, foi apreendida uma porção de maconha. Narrou que, na residência de João David, localizaram embalagens com resquícios de substância entorpecente, idênticas às que se encontrava na posse de Hygor, além de capinhas de celulares, que foram apreendidas em virtude da suspeita de serem produtos de delitos patrimoniais. Relatou que, em entrevista com Hygor e com usuário de drogas, estes afirmaram que o roubo ao escritório de contabilidade havia sido perpetrado por João David e Marcos Vinicius, e que a arma de fogo havia sido fornecida por Gleison. Alegou que, na residência de Marcos Vinicius, localizaram uma porção de maconha e balança de precisão com resquícios de maconha. Alegou que, na residência de Gleison, localizaram porções relevantes de maconha. Na residência do usuário de drogas José Pinto, localizaram a balança que ele alegou ser de propriedade de Hygor e que estava na sua posse para que fosse consertada.

Narrou que, em continuidade às diligências investigativas, dirigiram-se ao local de trabalho de João David, na região do Jardim Novo Horizonte. Alegou que, na posse de João David, localizaram um aparelho celular produto de roubo à residência. Ressaltou que o usuário de drogas informou que comprou drogas de Gleison e de Hygor, razão pela qual acredita que se encontravam associados para o tráfico de drogas. Afirmou que Marcos Vinicius tem envolvimento com roubo e que o irmão dele, Denis, vendia drogas na residência. Relatou que o usuário de drogas informou que os réus perpetravam roubos para adquirir substâncias entorpecentes para revenda. Afirmou que, como a balança de Hygor estava estragada, ele solicitou a balança de Marcos Vinicius e Denis para fazer a pesagem das drogas para venda. Relatou que os corréus frequentavam a residência de João David.

Ao ser indagado pelo Promotor de Justiça se todos os réus tinham envolvimento com tráfico de drogas, o investigador respondeu que apenas Gleison, Hygor João David e Denis praticavam o tráfico de drogas; asseverou que Marcos Vinicius apenas tem envolvimento com o roubo, mas não foi reconhecido pela vítima porque não adentrou no local. Afirmou que João David foi a pessoa que entrou armada no local e perpetrou o roubo, tendo sido reconhecido pela vítima do delito patrimonial. Esclareceu que Hygor tem inquéritos em andamento pela prática de roubo. Afirmou que Hygor estava na posse da droga quando promoveram a abordagem e que, em revista à residência, localizaram mais resquícios de substância entorpecente. Ressaltou que o ingresso policial no domicílio se deu em virtude da apreensão da porção de droga na posse de Hygor e da investigação que recaía sobre ele pela prática do delito de tráfico de drogas. Salientou que a residência de Hygor é conhecida por ser um ponto de venda de drogas.

Na oportunidade do interrogatório judicial, o acusado
Gleison Zanda Lopes
declarou que, na data dos fatos, havia feito uma diária, chegou a casa, almoçou e dormiu. Afirmou que, quando acordou, deparou-se com quatro policiais civis na sua casa, que o indagaram sobre uma pistola. Alegou que respondeu que era tornozelado e que não havia produtos ilícitos na residência. Relatou que os policiais localizaram uma porção de maconha de 2 gramas e papel seda, destinados ao consumo pessoal, que fumaria naquela noite. Narrou que, naquele momento, os policiais o conduziram à Delegacia para reconhecimento da autoria de crime de roubo. Afirmou que não praticou esse delito e que a vítima não o reconheceu como autor dos fatos. Alegou que não conhece os réus Hygor e Marcos, e que já viu João David no bar de sua genitora. Afirmou que atribui essa imputação delitiva à condenação pretérita que possui, aduzindo que não tem mais envolvimento com atividade criminosa. Asseverou que nunca vendeu entorpecentes e que não pratica roubos para comprar drogas.

O acusado
Hygor Alves dos Santos
, na oportunidade em que foi interrogado, declarou que os policiais adentraram na sua residência, apreenderam uma porção de pasta base de cocaína destinada ao seu consumo pessoal e saíram do local. Afirmou que os policiais retornaram na sua casa na posse de uma balança de precisão que não lhe pertencia e que referido objeto não foi localizado em sua casa. Negou a mercancia de entorpecentes e a associação para o tráfico, asseverando que é apenas usuário de maconha e pasta base.

Afirmou que João David morava em frente à sua casa e que as declarações que prestou na etapa policial não são verdadeiras.

Relatou que os policiais se dirigiram à sua residência em busca de produtos oriundos de roubo/furto, mas não encontraram qualquer bem relacionado ao delito patrimonial. Alegou que estava fazendo uso do entorpecente quando os policiais chegaram ao local e que a quantidade de droga apreendida era referente ao consumo diário. Afirmou que nunca comprou drogas dos corréus.

Ao ser interrogado em Juízo, o acusado
Marcos Vinicius Miranda da Silva
declarou

que a balança de precisão e as drogas apreendidas na sua residência pertenciam ao seu irmão Denis. Afirmou que conhece Hygor de vista.

Alegou que seu irmão vendia drogas, mas não o faz mais.

Alegou que nega envolvimento com os fatos criminosos apurados neste feito. Relatou que Hygor é usuário de entorpecentes e também vendia drogas, mas não sabe dizer se ele estava vendendo entorpecentes na época dos fatos.

Na oportunidade do interrogatório judicial, o acusado
João David Marcolino da Silva
declarou que foi preso em seu local de trabalho quando estava saindo para almoçar e que não estava na posse de substâncias entorpecentes no momento da sua prisão. Afirmou que conhece Gleison e Hygor de vista. Negou que promovesse a pesagem das drogas na sua casa. Afirmou que os corréus já estiveram na sua residência, mas não frequentavam o local. Alegou que não sabe dizer se um dos corréus pulou o muro de sua casa, porque não viu, mas asseverou que não autoriza esse tipo de conduta. Alegou que conheceu o réu Marcos Vinicius apenas na DERF. Ressaltou que trabalha de carteira assinada desde os 18 anos de idade.

Ora, analisando os elementos contidos nos autos, verifica-se que a autoria do crime de tráfico de drogas não restou devidamente comprovada.

No presente caso, não há elementos objetivos que vinculem os réus Gleison Zanda Lopes, Marcos Vinicius Miranda da Silva, Hygor Alves dos Santos e João David Marcolino da Silva à preparação ou comercialização das substâncias entorpecentes.

Em que pese os policiais tenham afirmado que havia investigação em andamento pelo envolvimento dos réus no delito de tráfico de drogas, não há qualquer documento nos autos nesse sentido. Vê-se dos autos que o inquérito policial que subsidiou a presente ação penal foi instaurado a partir da prisão em flagrante dos acusados, onde não há qualquer prova de diligências realizadas anteriormente a essa ocorrência. Verifica-se, portanto, que os elementos de informação constantes do inquérito policial se limitam àqueles obtidos por ocasião da abordagem que ensejou as prisões dos réus.

De acordo com as declarações prestadas pelos policiais, o monitoramento à residência de João David, realizado apenas na data da abordagem, ocorreu em virtude de reconhecimento fotográfico que a vítima de delito patrimonial teria realizado quando lhe foi apresentado todo o acervo fotográfico da Delegacia de Polícia. A partir disso, os policiais iniciaram as diligências para amealhar elementos do delito patrimonial (que será objeto de análise em outro tópico deste
decisum)
e se dirigiram à residência de João David.

Por ocasião da referida diligência, os policiais apreenderam na posse do acusado Hygor (vizinho do réu João David) uma porção de pasta base de cocaína, que estava em seu bolso, além de uma porção de maconha que se encontrava no sofá da residência dele. Outra porção de maconha foi apreendida na posse do usuário de entorpecentes José Pinto, que afirmou, na oportunidade em que foi ouvido na etapa policial, que tinha ido à residência de Hygor para fazer uso de entorpecentes. Tanto na etapa policial como em Juízo, o acusado Hygor apresentou declarações no mesmo sentido.

Uma balança de precisão foi apreendida na residência do usuário José Pinto; contudo, não há como atribuir a propriedade do objeto ao acusado Hygor, informação que consta, tão somente, dos depoimentos policiais. Na oportunidade em que foi ouvido na etapa policial, José Pinto negou que tivesse comprado drogas de Hygor, consoante se vê do ID 105184596.

O acusado João David, por sua vez, não se encontrava na residência dele no momento em que os policiais ingressaram no imóvel; foi preso quando saía do seu local de trabalho para almoçar e negou que portasse qualquer substância entorpecente naquela oportunidade. De acordo com os policiais, foram localizadas porções de maconha e embalagens plásticas na residência de João David; contudo, consta do próprio boletim de ocorrência que a porta do imóvel havia sido danificada e que o usuário José Pinto conseguiu acessar o imóvel para buscar a mochila que havia esquecido no local, evidenciando que terceiros também acessavam aquele lugar, de modo que não há como atribuir a propriedade dos objetos localizados naquele local ao réu João David.

Ao se deslocar à residência do réu Marcos Vinícius, os policiais localizaram uma balança de precisão contendo resquícios de maconha e um rolo de plástico PVC usado; contudo, de acordo com os próprios policiais, os objetos apreendidos pertenciam ao adolescente Denys Vinícius Miranda da Silva (irmão do acusado Marcos Vinicius Miranda da Silva).

Em seguida, os policiais se dirigiram à residência do acusado Gleison, oportunidade em que foi apreendido um recipiente plástico contendo porções de maconha. Na oportunidade do interrogatório judicial, Gleison relatou que os policiais apreenderam em sua posse uma porção de maconha de 2 gramas e papel seda, destinados ao consumo pessoal, aduzindo que fumaria o entorpecente naquela noite.

Verifica-se que os materiais apreendidos foram localizados por ocasião de abordagem policial realizada em quatro residências distintas, que resultaram na apreensão na quantidade ínfima de 8,6g de maconha e 1,6g de pasta base de cocaína, consoante se vê dos laudos periciais acostados nos Ids 105184623 e 110970573.

O boletim de ocorrência acostado no ID 105184286 descreve, de forma genérica, que todos os objetos foram apreendidos na “Rua Quatro”, sem especificar qual objeto foi apreendido na posse de cada acusado. De igual modo, o termo de exibição e apreensão de ID 105184592 não especifica essas informações,
inviabilizando a análise da quantidade de entorpecente apreendida na posse de cada réu e eventuais petrechos localizados em cada residência
.

Constata-se, assim, uma lacuna significativa no que tange à apresentação de elementos concretos que respaldem a conclusão de que os réus estavam, de fato, envolvidos em atividades ilícitas de tráfico de drogas.

Apesar de os policiais ressaltaram que os réus têm registros pela prática de tráfico de drogas, em consulta aos sistemas do TJMT, foi possível constatar que GLEISON ZANDA LOPES possui condenações criminais por delitos patrimoniais (PEP 0004780-12.2017.8.11.0064) e MARCOS VINICIUS MIRANDA DA SILVA possui condenação criminal pelos crimes de corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (PEP 2000810-28.2021.8.11.0064). Os réus JOAO DAVID MARCOLINO DA SILVA e HYGOR ALVES DOS SANTOS, por sua vez, não possuem qualquer condenação criminal e registram apenas procedimentos relativos ao art. 28 da Lei 11.343/06, consoante extratos anexos.

A tipificação do delito de tráfico de drogas exige a comprovação inequívoca de que a substância entorpecente seja destinada à venda, distribuição ou comércio, configurando uma conduta de natureza mercantil. No caso dos autos, não houve elementos de convicção que pudessem demonstrar de forma clara e segura essa finalidade.

In casu
, a mercancia de entorpecentes restou evidenciada tão somente em relação ao adolescente Denys Vinícius Miranda da Silva (irmão do acusado Marcos Vinicius Miranda da Silva), que se encontrava na posse de petrechos relacionados à mercancia de entorpecentes, cuja conduta foi objeto de apuração pelo Juízo da Infância e Juventude, conforme documento acostado pela autoridade policial no ID 105184599.

Assim, denota-se que o conjunto probatório que instrui a presente ação penal é insuficiente para subsidiar decreto condenatório em desfavor dos acusados, pois existem fundadas dúvidas sobre o envolvimento na prática do delito em apuração.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a condenação criminal deve ser proveniente de elementos seguros, precisos e desprovidos de qualquer dúvida, situação que não se verifica na presente ação penal, em que as provas produzidas durante a instrução não comportam juízo valorativo inequívoco acerca da autoria delitiva e, como tais, não servem de fundamento para o decreto condenatório.

Portanto, ainda que existam alguns indícios sobre a autoria delitiva, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam o decreto condenatório, sendo imperioso aplicar-se ao caso o princípio do
in dubio pro reo
, em que a dúvida acerca do envolvimento dos acusados no crime investigado resulta no afastamento da conduta delitiva a eles atribuída...”

Consta dos autos que:

1)

embora
os policiais tenham afirmado que havia investigação em andamento pelo envolvimento dos réus no delito de tráfico de drogas, não há qualquer documento nos autos nesse sentido;

2)

o monitoramento à residência de João David, realizado apenas na data da abordagem, ocorreu em virtude de reconhecimento fotográfico que a vítima de delito patrimonial teria realizado quando lhe foi apresentado todo o acervo fotográfico da Delegacia de Polícia. A partir disso, os policiais iniciaram as diligências para amealhar elementos do delito patrimonial (que será objeto de análise em outro tópico deste
decisum)
e se dirigiram à residência de João David;

3)

os policiais apreenderam na posse do acusado Hygor (vizinho do réu João David) uma porção de pasta base de cocaína, que estava em seu bolso, além de uma porção de maconha que se encontrava no sofá da residência dele. Outra porção de maconha foi apreendida na posse do usuário de entorpecentes José Pinto, que afirmou, na oportunidade em que foi ouvido na etapa policial, que tinha ido à residência de Hygor para fazer uso de entorpecentes;

4)

O usuário
José Pinto negou que tivesse comprado drogas de Hygor;

5)

O apelado
João David não se encontrava na residência dele no momento em que os policiais ingressaram no imóvel; foi preso quando saía do seu local de trabalho para almoçar e negou que portasse qualquer substância entorpecente naquela oportunidade;

6)

Conforme
os policiais foram localizadas porções de maconha e embalagens plásticas na residência de João David; contudo, consta do próprio boletim de ocorrência que a porta do imóvel havia sido danificada e que o usuário José Pinto conseguiu acessar o imóvel para buscar a mochila que havia esquecido no local, evidenciando que terceiros também acessavam aquele lugar, de modo que não há como atribuir a propriedade dos objetos localizados naquele local ao réu João David;

7)

Na
residência do acusado Marcos Vinícius, os policiais localizaram uma balança de precisão contendo resquícios de maconha e um rolo de plástico PVC usado; contudo, de acordo com os próprios policiais, os objetos apreendidos pertenciam ao adolescente Denys Vinícius Miranda da Silva (irmão do acusado Marcos Vinicius Miranda da Silva);

8)

os policiais se dirigiram à residência do acusado Gleison, oportunidade em que foi apreendido um recipiente plástico contendo porções de maconha. Na oportunidade do interrogatório judicial, Gleison relatou que os policiais apreenderam em sua posse uma porção de maconha de 2 gramas e papel seda, destinados ao consumo pessoal, aduzindo que fumaria o entorpecente naquela noite;

Importante destacar que para configurar o delito do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Desta forma,
por ocasião de abordagem policial realizada em 04 (quatro) residências distintas, que resultaram na apreensão na quantidade ínfima de 8,6g de maconha e 1,6g de pasta base de cocaína, consoante se vê dos laudos periciais, sendo que os apelados Hygor e Gleison
confirmaram que as porções de substância entorpecente apreendidas seriam para o uso pessoal, negando que estivessem comercializando tais substâncias.

Destaca-se que os apelados não foram presos em flagrante em qualquer ato de mercancia, bem como com o mesmo foi localizado a
quantidade ínfima de 8,6g de maconha e 1,6g de pasta base de cocaína, após a abordagem em 04 (quatro) residências, que
se coaduna com a alegação de uso próprio.

Calhas destacar que o
boletim de ocorrência, conforme mencionou o magistrado na sentença, descreve, de forma genérica, que todos os objetos foram apreendidos na “Rua Quatro”, sem especificar qual objeto foi apreendido na posse de cada acusado. De igual modo, o termo de exibição e apreensão de ID 105184592 não especifica essas informações,
inviabilizando a análise da quantidade de entorpecente apreendida na posse de cada réu e eventuais petrechos localizados em cada residência
.

Nesse contexto, não encontro dos depoimentos prestados pelos policiais militares, que realizavam a prisão em flagrante dos apelados, prova segura acerca da destinação mercantil da droga localizada com o apelante.

Suspeitas, desconfianças, indícios, autorizaram o início da
persecutio criminis
, mas no decorrer da instrução processual necessitam ser corroborados, confirmados, por elementos probantes produzidos sob o crivo do contraditório.

Pelo princípio da persuasão racional do juiz, pode o magistrado decidir livre e motivadamente segundo o que foi alegado e provado nos autos (
secundum allegata et probata partium
), e não segundo sua convicção íntima.

Assim, torna-se necessário suporte probatório idôneo e suficiente para ensejar uma condenação, ônus do órgão acusador, entendimento este sustentado pelas lições de Afrânio Silva Jardim e Júlio Fabbrini Mirabete, respectivamente:

“Desta maneira, sustentamos enfaticamente que a acusação penal deve ‘alegar’ (rectius, atribuir ao réu) não só o fato típico mas também a sua ilicitude e reprovabilidade. A tipicidade é tomada aqui tanto no seu aspecto objetivo como subjetivo (dolo).

Assim, a dúvida irremovível sobre estes fatos alegados pela acusação leva à absolvição do réu, nos termos da primeira parte do art. 156 do Código de Processo Penal, vale dizer, restaura-se o princípio in dubio pro reo em toda a sua plenitude, sem ferir a letra da lei, mas interpretando o sistema positivo. Aliás, isto é o que está expresso no art. 386, inc. VI, por muitos esquecidos no tratamento do ônus da prova penal.” (JARDIM, Afrânio Silva. Direito Processual Penal, 6 ed., Rio de Janeiro: Forense,1997, p.216).

"(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1ª parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na eqüidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a prova dos fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, ‘o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de eqüidade que a justifica’.

No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.);ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretender a absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime. Deve comprovar a forma de inobservância da cautela devida no crime culposo: imprudência, negligência ou imperícia, bem como o dolo que, no mais das vezes, é presumido diante da experiência de que os atos praticados pelo homem são conscientes e voluntários, cabendo ao réu demonstrar o contrário. A este também cabe a prova de elementos subjetivos que o possam beneficiar (violenta emoção, relevante valor moral ou social etc.).

Entretanto, com a adesão do Brasil à Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), conforme Decreto nº 678, de 6-11-92, vige no País a regra de que ‘toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa’ (art. 8º, 2, da Convenção).

Dessa forma, atribuída à acusação o dever de provar a culpa do réu, impõe-se sua absolvição mesmo na hipótese de restar dúvida quanto à procedência das alegações da defesa.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo: Atlas - 2003 - p.264).

Nesse mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal de há muito nos tem advertido:

“‘(...) O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS.

- A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis titularizado pelo réu. A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto - como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu. O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal.
Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu - que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória -, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público. A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguarda da liberdade individual
.

O PODER DE ACUSAR SUPÕE O DEVER ESTATAL DE PROVAR LICITAMENTE A IMPUTAÇÃO PENAL.

-
A exigência de comprovação plena dos elementos que dão suporte à acusação penal recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o Ministério Público. Essa imposição do ônus processual concernente à demonstração da ocorrência do ilícito penal reflete, na realidade, e dentro de nosso sistema positivo, uma expressiva garantia jurídica que tutela e protege o próprio estado de liberdade que se reconhece às pessoas em geral
. Somente a prova penal produzida em juízo pelo órgão da acusação penal, sob a égide da garantia constitucional do contraditório, pode revestir-se de eficácia jurídica bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório. Os subsídios ministrados pelas investigações policiais, que são sempre unilaterais e inquisitivas - embora suficientes ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público -, não bastam, enquanto isoladamente considerados, para justificar a prolação, pelo Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório. Precedentes.

-
Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência
(Decreto-Lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica – em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambigüidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. (...)”
(STF, HC 73.338/RJ, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJ 19/12/96, p. 51766, Ement. Vol. 01855-02, p. 270). (grifo nosso).

Assim, caberia o ônus de demonstrar o fato constitutivo da acusação à Justiça Pública, quem tinha o dever de espancar toda espécie de dúvida que pudesse ocorrer, e volto a dizer, sob minha visão, não consigo afastar neste processo a incerteza quanto à destinação de
8,6g de maconha e 1,6g de pasta base de cocaína
, a qual não restou dúvida que pertenciam a alguns dos apelados.

Em casos análogos, a apreensão exclusiva de entorpecente, sem a presença de outros elementos que indiquem o preparo ou comercialização, autoriza a desclassificação. Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. POSSIBILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR COM SEGURANÇA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA POR PARTE DO APELANTE. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO AFIRMADA PELO APELANTE – APLICAÇÃO DO AFORISMO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO. 2. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. REMESSA DESTES AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. 3. RECURSO PROVIDO.

1. Em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas. Sendo assim, considerando a apreensão pequena quantidade de drogas em poder do apelante, inexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a traficância, mas ficando evidenciada a sua condição de usuário, faz-se imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei de Drogas, em atenção ao aforismo in dubio pro reo.

2. Por outro lado, em decorrência da mencionada desclassificação, devem estes autos ser remetidos ao juizado especial criminal, conforme determina o art. 383, § 2º do Código de Processo Penal, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo.

3. Recurso provido em parte.”
(N.U 0022336-25.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – VIABILIDADE DO PLEITO SUBSIDIÁRIO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO NARCÓTICO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, visto que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da materialidade e autoria delitivas, pressupostos autorizadores da condenação.

Assim, se da análise do conjunto probatório existente nos autos remanescerem dúvidas acerca da prática do crime de narcotráfico, porquanto apreendida em poder do agente diminuta quantidade de droga [4,31g de cocaína], e não ressaindo incontestável, de outro lado, a vinculação dele com o comércio espúrio ou as demais substâncias proscritas apreendidas durante a operação policial, de rigor a almejada desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, cujo julgamento é da competência do Juizado Especial Criminal;

Apelo conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1000142-84.2022.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA DESTINAÇÃO DA DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – REALIDADE DOS AUTOS – INSTRUÇÃO CRIMINAL ULTIMADA – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE QUANTO À DESTINAÇÃO PARA A MERCANCIA – VERDADE MATERIAL – FALTA DE NITIDEZ – IN DUBIO PRO REO – DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA – DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – REMESSA AO JECRIM – RECURSO PROVIDO.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do tráfico de drogas e inequivocamente caracterizar sua autoria pelo imputado.

Se os elementos produzidos não se mostram sensatos quanto à mercancia, caracterizando o non liquet, a solução mais adequada é a desclassificação para a conduta de porte de droga para uso próprio.

Operada a desclassificação para delito de menor potencial ofensivo, devem os autos ser remetidos ao Juizado Especial Criminal (art. 383, §2º, CPP).
(N.U 0003840-43.2017.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 08/08/2019)

Persistindo dúvidas acerca de a conduta se amoldar ao tipo previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sobretudo pela ausência de provas inequívocas e seguras essenciais à prolação de um édito condenatório por tráfico de drogas, de aplicação o
in dubio pro reo
para desclassificar a conduta para aquela tipificada no artigo 28 da mesma Lei é a mais correta.

DO DELITO DE ROUBO MAJORADO ATRIBUÍDO AO RÉU JOÃO DAVID MARCOLINO DA SILVA.

A
materialidade
do delito está comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

No tocante a
autoria, novamente se
faz necessário à transcrição das provas produzidas e lançadas na sentença que a seguir transcrevo:

“Vejamos.

A
vítima G. S.
relatou, em Juízo,

que estava no escritório de contabilidade quando os indivíduos adentraram no local e anunciaram o assalto, mediante o emprego de arma de fogo. Afirmou que os indivíduos subtraíram seu aparelho celular e sua aliança. Alegou que estava na companhia de Monyke e Luis, que também tiveram bens subtraídos. Relatou que procedeu ao reconhecimento de um dos assaltantes na Delegacia de Polícia e que não recuperou seus bens.
Alegou que o criminoso que promoveu o assalto ficou com o capacete com a viseira entreaberta durante a prática delitiva e que o declarante e as demais vítimas ficaram de bruços olhando para o chão
. Ao ser indagado pela Defensoria Pública sobre o que teria levado ao reconhecimento do criminoso, respondeu que o assaltante tinha uma tatuagem no braço e usava cavanhaque, características que puderam ser observadas mesmo com o uso do capacete. Afirmou que poucos dias depois do crime realizou o reconhecimento do criminoso, de forma presencial, asseverando que o indivíduo foi perfilado com outras pessoas naquela oportunidade. Alegou que o indivíduo possuía uma tatuagem na parte interna do antebraço. Asseverou que não tem dúvidas de que o crime foi perpetrado pelo indivíduo que reconheceu.

Por usa vez,
a vítima M. C. S.
declarou, em Juízo, que um indivíduo armado entrou no escritório, rendeu a declarante e as demais pessoas que se encontravam no local, ordenou que deitassem no chão e subtraiu os pertences de todos. Afirmou que o indivíduo deixou todos trancados no local e empreendeu fuga.

Relatou que não procedeu ao reconhecimento de João David como autor do roubo,
alegando que não olhou para o assaltante no momento do crime e que não se recorda da fisionomia do assaltante.
Asseverou que informou para a autoridade policial que não tinha certeza de que a pessoa apresentada era o assaltante. Afirmou que nenhum bem subtraído foi recuperado.

Alegou que o assaltante utilizava capacete com viseira semiaberta no momento do crime, era magro, tinha estatura baixa, trajava bermuda e camiseta de manga curta, e tinha pele morena. Afirmou não conseguiu observar se ele tinha tatuagem e que o capacete impossibilitou que visualizasse o rosto do assaltante. Alegou que o local não possuía câmeras de segurança.

O
ofendido L.C.M.P.
relatou, em Juízo, que um indivíduo de capacete, armado, adentrou no escritório, anunciou o assalto e ordenou que todos se deitassem no chão. Afirmou que o indivíduo subtraiu seu aparelho celular e outros bens de Monyke e Givanildo, como celulares, notebook e alianças.
Relatou que não procedeu ao reconhecimento do assaltante porque não visualizou o rosto dele, que se encontrava de capacet
e. Asseverou que o indivíduo ficou mais próximo de G. Destacou que a ação criminosa foi muito rápida.

Na oportunidade do interrogatório judicial, o acusado
João David Marcolino da Silva
declarou que a acusação é infundada, pois não há provas de que praticou o delito, aduzindo que não há filmagens da ação criminosa. Afirmou que na data do delito patrimonial se encontrava trabalhando, que não tem testemunhas ou provas documentais de que estava laborando, asseverando que não se recorda do endereço, mas exercia a função de operar máquinas de prensa. Afirmou que foi preso em seu local de trabalho quando estava saindo para almoçar e que nunca manuseou arma de fogo. Ressaltou que trabalha de carteira assinada desde os 18 anos de idade.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que, na etapa inquisitorial, a vítima G.S.. procedeu ao reconhecimento pessoal do acusado João David, apontando-o como um dos autores do delito em apuração, conforme consta do termo de ID 105184597.

Todavia, em Juízo, a vítima G.S. alegou que o criminoso que promoveu o assalto ficou com o capacete com a viseira entreaberta durante a prática delitiva e que o declarante e as demais vítimas ficaram de bruços olhando para o chão.

As demais vítimas, quando inquiridas judicialmente, informaram que não visualizaram o rosto do assaltante, ressaltando que a ação foi muito rápida, que estavam de bruços no momento da abordagem, que o indivíduo estava de capacete e que não conseguiram memorizar detalhes das características dele.

Destarte, conforme acima referido, há contradições entre os depoimentos prestados e os reconhecimentos realizados pelas vítimas, o que constitui prova frágil e dúbia.

No caso específico ora analisado, verifica-se que a prova amealhada encontra-se baseada exclusivamente no reconhecimento realizado por uma das vítimas durante a fase policial, não havendo suporte no conjunto probatório, mostrando-se temerária eventual condenação com base em referido reconhecimento.

Demais disso,
os objetos subtraídos não foram encontrados em poder do denunciado (nenhum bem subtraído foi recuperado)
,
tampouco houve a apreensão de arma de fogo na posse do réu,
sendo que os elementos de informação colhidos durante a investigação policial que apontam para o denunciado não foram corroborados por qualquer outro tipo de prova.

In casu
, o reconhecimento realizado na fase inquisitorial não foi ratificado ou corroborado por outras provas em Juízo, o que constitui, portanto, prova inidônea e insuficiente para lastrear a condenação.

Nesse sentido, colham-se os seguintes julgados:

...

Desse modo, não foram produzidas provas aptas a ensejar o reconhecimento da autoria delitiva pelo réu, já que nada há de concreto que permita ligá-lo aos fatos noticiados, tendo o acusado negado veementemente sua participação no delito em questão na oportunidade do seu interrogatório judicial.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a condenação criminal deve ser proveniente de elementos instrutórios seguros, precisos e desprovidos de qualquer dúvida, situação que não se verifica na presente ação penal, em que as provas produzidas durante a instrução não comportam juízo valorativo inequívoco acerca da autoria delitiva e, como tais, não servem de fundamento para o decreto condenatório.

Portanto, ainda que existam indícios sobre a autoria delitiva, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam o decreto condenatório, sendo imperioso aplicar-se ao caso o princípio do
in dubio pro

reo
, em que a dúvida acerca do envolvimento do acusad
o no crime investigado resulta no afastamento da conduta delitiva a ele atribuída...” (id. 206461418).

Somente uma testemunha afirmou que reconheceu o apelado João David Marcolino da Silva como autor do delito de roubo majorado, mas que estava com capacete com a viseira entreaberta durante a prática delitiva, bem como permaneceu de bruços olhando para o chão.

“
Relatou que procedeu ao reconhecimento de um dos assaltantes na Delegacia de Polícia e que não recuperou seus bens.
Alegou que o criminoso que promoveu o assalto ficou com o capacete com a viseira entreaberta durante a prática delitiva e que o declarante e as demais vítimas ficaram de bruços olhando para o chão
. Ao ser indagado pela Defensoria Pública sobre o que teria levado ao reconhecimento do criminoso, respondeu que o assaltante tinha uma tatuagem no braço e usava cavanhaque, características que puderam ser observadas mesmo com o uso do capacete. Afirmou que poucos dias depois do crime realizou o reconhecimento do criminoso, de forma presencial, asseverando que o indivíduo foi perfilado com outras pessoas naquela oportunidade. Alegou que o indivíduo possuía uma tatuagem na parte interna do antebraço.
Asseverou que não tem dúvidas de que o crime foi perpetrado pelo indivíduo que reconheceu
...”
(vítima G.S.)

As demais testemunhas afirmaram que não reconheceram o apelado como autor do crime,
in verbis
:

“
Relatou que não procedeu ao reconhecimento de João David como autor do roubo,
alegando que não olhou para o assaltante no momento do crime e que não se recorda da fisionomia do assaltante
.
Asseverou
que informou para a autoridade policial que não tinha certeza de que a pessoa apresentada era o assaltante
. Afirmou que nenhum bem subtraído foi recuperado.

Alegou que o assaltante utilizava capacete com viseira semiaberta no momento do crime, era magro, tinha estatura baixa, trajava bermuda e camiseta de manga curta, e tinha pele morena.
Afirmou não conseguiu observar se ele tinha tatuagem e que o capacete impossibilitou que visualizasse o rosto do assaltante
. Alegou que o local não possuía câmeras de segurança...”
(vítima M. C. S.)
.

“
um indivíduo de capacete, armado, adentrou no escritório
,
anunciou o assalto e ordenou que todos se deitassem no chão
. Afirmou que o indivíduo subtraiu seu aparelho celular e outros bens de Monyke e Givanildo, como celulares, notebook e alianças.
Relatou que não procedeu ao reconhecimento do assaltante porque não visualizou o rosto dele, que se encontrava de capacet
e.
Asseverou que o indivíduo ficou mais próximo de G. Destacou que a ação criminosa foi muito rápida...”
(vítima L.C.M.P.).

Desta forma, embora não haja contestação de materialidade do delito, não há como afirmar que a autoria foi do apelado, já que somente uma das vítimas o reconheceu, mas afirmou que estava de capacete com a viseira entreaberta, tampouco estava com objeto do crime, somente havendo a ligação pela localização na rua de um dos celulares das vítimas, nas proximidades da residência do apelado.

Neste contexto existe
contradições entre os depoimentos prestados e os reconhecimentos realizados pelas vítimas, o que constitui prova frágil e dúbia.
In casu
, verifica-se que a prova tem como se base exclusivamente no reconhecimento realizado por uma das vítimas, não havendo suporte no conjunto probatório, mostrando-se temerária eventual condenação com base em referido reconhecimento.

A exigência de um
standard
de provas para a condenação é instrumento de garantia da presunção de inocência, que não pode ser enervada por qualquer nível de prova.

Não basta que a hipótese incriminatória esteja assentada em um ou alguns meios de prova. Além da necessidade de não ser contrariada por outras provas que arrefeça ou a desminta, deve restar demonstrada no nível de suficiência probatória exigida para a condenação, que espanque a existência de dúvidas razoáveis acerca da inocência.

Tem-se, portanto, que a acusação não conseguiu demonstrar nos autos a autoria em relação ao apelado de forma inconteste, a qual orbita em torno de suposições, devendo serem mantidas as suas absolvições por insuficiência de provas robustas e em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

A necessidade de demonstrar a participação do apelado no crime que lhe são imputados é incumbência do órgão ministerial, na qualidade de representante do estado na acusação, o qual não se desincumbiu de seu ônus, sendo temerária a responsabilização do recorrido por ações de terceiros, com desfechos encontrados a partir de conjecturas e ilações no campo da probabilidade.

Dessarte, ocorrendo sérias dúvidas quanto à autoria do crime em questão, faz-se mister a manutenção do r.
decisum
absolutório, pois, como se tem por diretriz no processo penal, a dúvida, quando existente, sempre milita em favor do agente, de modo que não havendo provas seguras e irrefutáveis, não se pode assentar um juízo condenatório baseado em mera probabilidade, impondo-se, no presente caso, a manutenção do brocardo jurídico
“in dubio pro reo”
.

Nesse sentido:

[...] Havendo dúvidas em relação à autoria do delito, não é possível submeter o acusado a uma condenação na esfera criminal, em observância ao princípio do in dubio pro reo, porque meras suspeitas, ainda que veementes, não servem para alicerçar um juízo condenatório.
(N.U 0000338-97.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

[...] A manutenção da sentença absolutória do apelado torna-se imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da sua participação no crime de roubo circunstanciado narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser mantida a aplicação do disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como a incidência, in casu, do brocardo jurídico in dubio pro reo. Apelo desprovido.
(N.U 1000124-07.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisão já lançada por este Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA DO DELITO EM ALUSÃO – DESCABIMENTO – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa, porquanto, do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa remanescerem dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao apelado. Recurso desprovido.”
(N.U 0007407-32.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS E DOSIMETRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECONHECIMENTO NA FASE EXTRAJUDICIAL – NÃO RENOVADO EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS JUDICIAIS – ENTENDIMENTO DO STJ - ABSOLVIÇÃO – JULGADOS DO TJMT E TJDF – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - RECURSO PROVIDO.

“Ausente provas independentes que corroborem o reconhecimento fotográfico praticado durante a fase policial, inviável a manutenção do decreto condenatório.” (TJMT, N.U 1025117-86.2020.8.11.0003 – 29.8.2022)

O reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia, por si só, não é suficiente para a condenação, notadamente quando, mesmo sendo possível, não é renovado em juízo, sob contraditório e ampla defesa (TJDF, Ap n. 0004824-88.2018.8.07.0005).

É possível a utilização de provas colhidas durante a fase policial – reconhecimento fotográfico – para embasar a condenação, “desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo – [...] nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal” (STJ, AgRg no HC n. 633659/SP).

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente...” (NETO, Theodomiro Dias. O Direito ao silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano; in Revista Brasileira de Ciências Criminais n° 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).”
(N.U 0005210-13.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Desta forma, embora existam indícios de autoria que autorizou a persecução penal, o mesmo não se pode concluir para a condenação, apesar da lista de antecedentes criminais do acusado, não vislumbrando outro caminho a não ser a absolvição da acusação de prática de tentativa de roubo.

Com tais considerações, resta autorizada a manutenção da incidência do brocardo jurídico
“in dubio pro reo”
, com o consequente resultado absolutório, tendo fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério público de Mato Grosso
, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024